Tribunal: TJDFT
Processo: 0750814-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE QUE NÃO INTEGROU A FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que não acolheu o pedido de inclusão do nome da genitora do aluno no polo passivo do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a possibilidade de inclusão da genitora no polo passivo do cumprimento de sentença, que não é parte no instrumento contratual e nem integrou o processo na fase de conhecimento.
III. Razões de decidir.
3. O art. 506 do CPC estabelece que: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
4. Segundo o § 5o do art. 513 do CPC: “O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.”
5. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (artigos 205 e 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes.
6. Se a genitora não integrou o processo na fase de conhecimento, não pode compor o título executivo judicial e, consequentemente, não pode figurar como parte no polo passivo na fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Em se tratando de cumprimento de sentença somente aquelas partes que participaram da fase de conhecimento e foram condenadas no título judicial exequendo que não legitimadas para integrarem o polo passivo do processo executivo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 506 e 513, § 5o; e Código Civil, art. 1.566, IV.